Tribunal: STF
Processo: Rcl 90990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE PAGAMENTO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC).

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS, contra decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0021227-05.2026.5.04.0000, pelo Relator, integrante da 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mediante a qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte firmado nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP.

    2. O reclamante narra que, na origem, a beneficiária ajuizou a Ação Trabalhista nº 0020043-14.2026.5.04.0291, perante a 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, contra a Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, figurando o ora reclamante, Município de Sapucaia do Sul, no polo passivo da referida demanda originária, enquanto responsável subsidiário.

    3. Informa que a beneficiária, em sede de tutela provisória de urgência, pleiteou a declaração de rescisão indireta de seu contrato de trabalho, sob a alegação central de que a empregadora estaria incorrendo em falta grave consistente no atraso e na ausência de recolhimento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao longo da contratualidade. O pedido liminar foi indeferido.

    4. Em vista disso, a beneficiária impetrou o Mandado de Segurança Cível nº 0021227-05.2026.5.04.0000, distribuído à 1ª Seção de Dissídios Individuais do TRT da 4ª Região, no qual a autoridade ora reclamada concedeu a liminar para declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho e determinar que a Fundação de Saúde Sapucaia do Sul efetuasse o pagamento integral das verbas rescisórias, abrangendo saldo de salários, aviso prévio proporcional indenizado, décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, além do recolhimento de todo o FGTS inadimplido, acrescido da multa de 40%. Relata que foi fixado o prazo de 48 horas para a satisfação do montante, sob a severa cominação de imediata deflagração de execução a ser processada na origem.

    5. Nesse cenário, assevera o Município que “a Fundação, criada pelas Leis Municipais nº 3.224/2010 e nº 3.684/2015, é uma fundação pública de direito privado, integrante da Administração Indireta do Município de Sapucaia do Sul, desprovida de qualquer finalidade lucrativa e dedicada exclusivamente à prestação de serviços de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)” (e-doc. 1, p. 3).

    6. Alega que o ato impugnado, ao determinar o pagamento de verbas rescisórias no prazo de 48 horas pela Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, sob pena de execução forçada, teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 275/PB e 485/AP, que versam sobre a impenhorabilidade de verbas públicas e a submissão de entes da Administração Indireta prestadores de serviço público ao regime de precatórios.

    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender “o Mandado de Segurança Cível nº 0021227-05.2026.5.04.0000 (TRT-4), exclusivamente na porção em que determina o pagamento imediato (em quarenta e oito horas) das verbas rescisórias e fundiárias sob pena de execução processada na origem, obstando-se a prática de qualquer ato de bloqueio, penhora, sequestro ou liberação de valores de titularidade da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul ou do Município de Sapucaia do Sul, até o julgamento final de mérito da presente Reclamação” (e-doc. 1, p. 9).

    8. No mérito, busca a procedência da reclamação, “confirmando-se a medida liminar, para o fito de cassar definitivamente a decisão reclamada (Mandado de Segurança Cível nº 0021227-05.2026.5.04.0000) na parte que autoriza a execução imediata e a constrição de bens e rendas da entidade pública, adequando-se o comando judicial aos paradigmas das ADPFs 275 e 485, de modo a reconhecer a impenhorabilidade dos recursos em questão e determinar que a satisfação de qualquer crédito reconhecido na demanda trabalhista submeta-se estritamente ao regime de precatórios ou requisições de pequeno valor previsto no artigo 100 da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 10). 

É o relatório. 
Decido. 

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    11. No caso em análise, aponta-se como ato reclamado a decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0021227-05.2026.5.04.0000, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, nos autos do processo nº 0020043-14.2026.5.04.0291, movido contra a Fundação de Saúde Sapucaia do Sul e tendo como litisconsorte, para fins de eventual responsabilização subsidiária, o Município de Sapucaia do Sul - ora reclamante.

    12. Verifica-se, porém, que o Município de Sapucaia do Sul, ora reclamante, carece tanto de legitimidade ativa quanto de interesse processual para o manejo da presente medida.

    13. Da análise do ato reclamado, extrai-se que a ordem judicial liminar foi dirigida especificamente à Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Indireta. O dispositivo da decisão é inequívoco ao determinar (e-doc. 7):

“(...) DEFIRO A LIMINAR para (1) declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho, (2) determinar à litisconsorte Fundação de Saúde Sapucaia do Sul que efetue a baixa da CTPS da impetrante, com a data da presente decisão, sem prejuízo de eventual retificação, e a posterior devolução do documento à autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00, (3) determinar o pagamento das verbas rescisórias próprias de tal modalidade de extinção contratual e o recolhimento do FGTS inadimplido e da multa de 40% na conta vinculada da trabalhadora, no prazo de 48h, sob pena de execução a ser processada na origem e (4) determinar a expedição de alvarás para saque do FGTS e para encaminhamento do seguro-desemprego.”

    14. Com efeito, observa-se que o Município de Sapucaia do Sul, embora figure no polo passivo da reclamatória trabalhista originária, será chamado a responder pela condenação - se assim entender o Juízo sentenciante quando do julgamento de mérito, à luz dos requisitos que apontam para a culpa in vigilando/eligendo - apenas em caráter subsidiário. A condenação principal e a ordem de cumprimento imediato, imposta pela autoridade reclamada em sede de mandado de segurança, recaíram exclusivamente sobre a Fundação, que possui personalidade jurídica e patrimônio distintos dos do ente municipal.

    15. É consabido que a legitimidade para ajuizar a reclamação pertence àquele que é o sujeito direto da obrigação imposta pelo ato judicial que se alega violador de paradigma vinculante. No caso, a obrigação de pagar e a consequente ameaça de atos de constrição patrimonial iminente (penhora, bloqueio) foram impostas à Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, e não ao Município. Este, portanto, postula em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do Código de Processo Civil).

    16. Saliento que, muito embora o Município realize repasses financeiros para a Fundação e se preocupe com a eventual descontinuidade dos serviços públicos, seu interesse, no presente momento processual, revela-se meramente reflexo, mediato e hipotético. A lesão direta e imediata ao patrimônio, caso a execução forçada se concretize, será sofrida pela Fundação. A responsabilidade subsidiária do Município, por sua vez, é uma condição futura e incerta, que depende não apenas do exaurimento dos meios executórios contra a devedora principal como também de decisão do Juízo reclamado a esse respeito.

    17. Não se pode admitir que o ente da Administração Direta se substitua processualmente à entidade da Administração Indireta, que detém autonomia e capacidade postulatória própria para defender seus interesses em juízo. Caberia à própria Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, como destinatária direta do comando judicial, insurgir-se por meio dos instrumentos processuais adequados, incluindo a reclamação, caso entendesse vulnerada a autoridade de decisões desta Corte.

    18. A corroborar essa linha de compreensão, acerca da ilegitimidade ativa do ente estatal para postular, em nome próprio, direito de entidade de direito privado integrante da Administração Indireta, colaciono precedente da Segunda Turma desta Corte:

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade ativa do Estado do Paraná para postular, em nome próprio, imunidade tributária de entidade de direito privado integrante da administração indireta. Limitação constitucional das atribuições das Procuradorias estaduais. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado pelo Estado do Paraná, na condição de suposto legitimado extraordinário para postular, em nome próprio, a imunidade tributária do Serviço Social Autônomo Paranacidade. O Tribunal de origem, aplicando o entendimento firmado na ADI 3.536, reconheceu a ilegitimidade ativa do Estado para representar judicialmente, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, entidade de direito privado com personalidade e capacidade processual próprias. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado do Paraná possui legitimidade extraordinária para postular, em nome próprio, direito de entidade de direito privado integrante da administração indireta, com amparo na Lei Complementar Estadual 26/1985; e (ii) se é possível afastar o precedente firmado na ADI 3.536, considerando a natureza jurídica e as atividades do Serviço Social Autônomo Paranacidade. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada na ADI 3.536, estabelece que, nos termos do art. 132 da Constituição Federal, a atuação das Procuradorias estaduais restringe-se à representação judicial e à consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, compreendendo apenas a administração pública direta, autárquica e fundacional, sendo vedada a ampliação dessas atribuições por legislação estadual para abarcar entidades de direito privado, ainda que integrantes da administração indireta. 
4. O acórdão recorrido não destoa desse entendimento, pois o Paranacidade, embora exerça funções de interesse público e não tenha fins lucrativos, possui personalidade jurídica e capacidade processual próprias, circunstância que afasta a legitimidade ativa do Estado do Paraná para ajuizar a ação em seu nome. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental desprovido.”
(RE nº 1.554.829-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/09/2025, p. 17/09/2025; destaques acrescidos)

    19. A ausência de pertinência subjetiva entre o reclamante e a relação jurídica de direito material discutida no ato reclamado (a obrigação de pagar imposta à Fundação) acarreta a manifesta ilegitimidade ativa do Município. Por conseguinte, ausente também o interesse de agir na modalidade necessidade/adequação, pois a via da reclamação não se presta a tutelar interesse meramente econômico ou reflexo de terceiro.

    20. Assim, o não preenchimento das condições da ação impõe a extinção prematura do feito, sem análise do mérito da controvérsia.

    21. Ante o exposto, com fundamento no art. 330, incs. II e III, c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por manifesta ausência de legitimidade ativa e de interesse processual do reclamante.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator